Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-11.2005.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001973-11.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MARIO NEI DIAS - CPF: 284.830.731-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL COM RELAÇÃO AOS CRÉDITOS NÃO PRESCRITOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para o seu vencimento.

Não sendo possível aferir a data do vencimento do tributo, o prazo da prescrição quinquenal passa a fluir a partir do
primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
.

Quando a execução é ajuizada antes da entrada em vigor da LC 118/05, o prazo prescricional se interrompe com a citação do devedor, nos termos da redação original do artigo 174, I, do CTN.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva de alguns dos créditos executados e a distribuição da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição com relação a esses títulos.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício com relação aos demais títulos, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência, devendo ser aplicada a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pela
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, M.M. Cleuci Terezinha Chagas, nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0001973-11.2005.8.11.0041
movida contra o Apelado
MARIO NEI DIAS
, que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo com fulcro no art. 174 do Código Tributário Nacional e art. 269, IV do Código de Processo Civil de 1973.

Aduz que o
crédito tributário não se encontra prescrito, eis que os créditos foram ajuizados dentro do prazo em que eram exigíveis, bem como houve demora pelo Poder Judiciário, pois houve demora para a expedição da carta de citação, que só ocorreu em 17/04/2007.

Ainda, alega que a matéria em questão encontra-se pacificada pela Colenda Corte Superior, devendo ser aplicada a súmula 106 do STJ.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada.

Não houve contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão em id. 5030112

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que reconheceu a ocorrência da prescrição de ofício, julgando extinto o feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 269, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece parcial provimento.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou
em 07/01/2005 a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor do Apelado
MARIO NEI DIAS
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU,
referentes aos
períodos de 1999 a 2003
, no valor de R$ 1.031,46 (um mil e trinta e um reais e quarenta e seis centavos).

A inicial foi recebida em 02/02/2005, sendo determinado pelo Magistrado
a quo
a citação do Executado (fl. 02).
Entretanto, a execução permaneceu paralisada até
03/04/2007
, quando foi expedida a carta de citação por AR.

A tentativa de citação restou infrutífera, com a juntada do AR em 16/07/2007 (fl. 15), com a determinação de intimação pessoal para o exequente se manifestar em 07/03/2008 (fl. 17).

A exequente apresentou manifestação requerendo a citação por edital em 28/03/2008.

O Magistrado
a quo
, em 13/05/2011,

indeferiu o pedido do Exequente e determinou a intimação do Exequente para fornecer meios para realização da citação do devedor por oficial de justiça, bem como para atualizar o endereço.

Posteriormente, o Juízo
a quo,
em sentença proferida na data de 12/11/2012
,
reconheceu a prescrição tributária simples da pretensão executiva por ter transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data da constituição do crédito tributário até a prolação da sentença, sem que houvesse, nesse intervalo, efetivada a citação do executado, e extinguiu o feito com esteio no artigo 269, IV, do CPC
, motivando a interposição do presente recurso.

Cumpre ressaltar que a presente execução fiscal foi proposta

e recebida antes do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005),
razão pela qual a citação somente se interrompia com a citação do devedor, como transcrevo:

“Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva
.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe
:

I - pela citação pessoal feita ao devedor
;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Repetitivo REsp 1658517/PA (Tema 980), a constituição definitiva do crédito tributário em relação aos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como é o caso dos créditos cobrados nos autos, ocorre na data estabelecida na lei local para o vencimento da obrigação, passando a fluir no dia subsequente o termo inicial da prescrição quinquenal, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO
. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação
(pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). [...] 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(STJ - REsp 1658517/PA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 21/11/2018)

No voto relator do citado paradigma, constou ainda que, caso exista mais de uma data para pagamento em cota única do tributo, deve ser considerada a última como marco inicial do prazo prescricional, como transcrevo:

“[...] Na hipótese, como a dos autos, na qual o contribuinte Documento: 88658264 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 10 de 17 Superior Tribunal de Justiça dispõe de duas (ou mais) datas diferentes para pagamento em parcela única (1a. cota única, com 15% de desconto e vencimento em 05.02; 2a. cota única, com 10% de desconto e vencimento em 05.03), cada qual contando com um percentual de desconto diferente,
considera-se como marco inicial do prazo prescricional o dia seguinte ao vencimento da 2a. cota única (05.03 de cada ano),

data a partir da qual efetivamente haverá mora por parte do contribuinte, caso não recolha o tributo lançado, surgindo para o fisco, a partir desse momento, a pretensão legítima de executar o crédito tributário
”.

In casu
, não é possível verificar a data do vencimento da exação, isso porque, a Fazenda Pública não colacionou aos autos cópia da lei local que a estabelece para que se possa verificar a data do vencimento da obrigação.

Nesse contexto, deve ser considerado como data da constituição definitiva do crédito tributário e termo inicial do prazo prescricional, qual seja, o dia 1o de janeiro de cada exercício financeiro em que se opera o fato gerador.

Nessa vertente, tem se posicionado esta e. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N.o 118/2005 – VIGÊNCIA DA REDAÇÃO ANTERIOR DO ARTIGO 174, I, DO CTN – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO C. STJ –– RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do IPTU, com vencimento previsto em lei, o termo inicial para a contagem do
prazo prescricional é o primeiro dia do mês de janeiro do exercício fiscal respectivo
”.
(TJMT - Ap 111779/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA – IPTU – ART. 174 DO CTN – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.1-
Em se tratando de Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – o prazo prescricional é de cinco anos, iniciando em 1o de janeiro do exercício financeiro em que consumados os respectivos fatos geradores, quando se não pode determinar a data do envio da notificação ou carnê de pagamento, como o caso dos autos
[...]”.
(TJMT - Ap 102806/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2017, Publicado no DJE 16/05/2017)

Tem-se dos autos que os créditos tributários cobrados nas CDA’s

se referem aos exercícios de 1999 a 2003, passando a fluir o prazo prescricional em 1o de janeiro do exercício fiscal respectivo, da seguinte forma:

·

CDA no
1999/36444
– Exercício de 1999 - início do prazo prescricional em 01/01/1999– Prescrição em 01/01/2004;

·

CDA no
2000/95034
– Exercício de 2000 - início do prazo prescricional em 01/01/2000 – Prescrição em 01/01/2005;

·

CDA no
2002/87729
– Exercício de 2002 - início do prazo prescricional em 01/01/2002 – Prescrição em 01/01/2007;

·

CDA no
2003/168659
– Exercício de 2003 - início do prazo prescricional em 01/01/2003 – Prescrição em 01/01/2008;

Observa-se, que os créditos tributários executados foram constituídos nos anos de 1999 a 2003 e possuem
prazo prescricionais de
01/01/2004 a
01/01/2008.

Constata-se, portanto, que
entre a constituição definitiva (1999
a 2003)
e a data da prolação da sentença (12/11/2012), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse a citação do executado.

Entretanto, a
citação não foi efetivada por inércia do Poder Judiciário, o que afastaria a ocorrência da prescrição.

No que tange aos créditos
inscritos na dívida ativa
referentes aos exercícios de 1999 e 2000, verifica-se que na data do protocolo da ação
(07/01/2005
) esses tributos já tinham sido alcançados pela prescrição, não podendo tal fato ser atribuído à suposta inércia do Poder Judiciário.

Com relação aos demais créditos,
é certo que a prescrição em razão da ausência de citação não pode ser reconhecida, uma vez que os autos permaneceram paralisados na secretaria aguardando a expedição do AR de citação entre
02/02/2005
e
03/04/2007
, totalizando mais de 2 (dois) anos.

Ora, não se pode penalizar a administração, uma vez que a demora para a tentativa de citação ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ, que estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. FALHA NO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Decorrido mais de cinco anos entre a data da constituição definitiva do crédito e a citação da parte executada, há de ser reconhecida a prescrição. Entretanto, se a demora na citação do executado decorre unicamente do mecanismo do Judiciário, impõe-se a aplicação da SÚMULA 106 do STJ”. (TJMT - N.U 0001736-28.2004.8.11.0003, Ap 3073/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)

Dessa forma, se Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em tempo hábil em relação aos créditos inscritos nas CDA's referentes a 2002 e 2003, ocorrendo a demora na realização dos atos processuais, com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, nem mesmo possibilitando à Fazenda Pública diligenciar outras formas de citação, deve incidir a Súmula 106 do STJ, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao presente recurso
, para afastar a prescrição tributária com relação aos créditos inscritos
nas CDA`s
2002/87729 e 2003/168659.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020